Tribunal: TJDFT
Processo: 0742859-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742859-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: IDE BORGES DOS SANTOS REU: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42322435), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela Autora, IDÊ BORGES DOS SANTOS, em face da decisão interlocutória (ID 145328411, origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, na ação declaratória, c/c, repetição de indébito, c/c, indenizatória por danos morais, com pedido de tutela provisória, de autos n. 0722180-68.2022.8.07.0020, ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.. Na decisão agravada, o Juízo de origem delimitou que “a concessão dos benefícios da justiça gratuita está condicionada ao preenchimento das condições adotadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015”. Verificou que, “da documentação apresentada, a parte autora possui renda bruta de aproximadamente 10 mil reais, motivo pelo qual [entendeu] não fazer jus às benesses da gratuidade da justiça”. Com estes fundamentos, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e determinou a intimação da Autora, ora Agravante, para promover “o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de extinção do feito, com base no art. 290 c/c 485 do CPC”. Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, que, em razão de ter sido vítima de fraude bancária ocorrida nos sistemas do Agravado e cometida, possivelmente, por terceiros, “atualmente atravessa um enorme problema financeiro, motivo pelo qual formulou o pedido de justiça gratuita, bem como acostou aos autos toda a documentação capaz de comprovar o seu direito cristalino”. Sustenta que “a [sua] renda mensal [líquida] auferida no mês [de novembro de 2022] foi no valor de R$ 5.023,94 (cinco mil e vinte e três reais e noventa e quatro centavos), a qual inclusive é inferior a 05 salários mínimos”. Apresenta relação de despesas mensais ordinárias, no montante de R$ 8.576,02 (oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e dois centavos). Destaca que parte dos honorários contratuais do seu advogado foi adimplida por sua irmã; bem como que passou a residir com sua afilhada, a fim de reduzir estas despesas. Como probabilidade de provimento deste recurso, defende que decorre da necessidade de cotejo entre sua receita e suas despesas neste momento processual e sem analisar, somente, a sua renda bruta, como realizado pelo Juízo de origem, em razão inexistir “parâmetro legal para considerar que uma pessoa que possui um salário significativo não seja hipossuficiente”, nos termos do art. 5o, XXV e LXXIV, da CRFB, c/c, art. 98 s.s. do CPC. Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ao resultado útil do processo, salienta que “a manutenção da decisão agravada pode gerar a extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez que o D. Juízo a quo determinou a intimação da AGRAVANTE para realizar o imediato recolhimento das custas processuais, sendo que a RECORRENTE não possui condições financeiras de arcar com estes gastos sem o prejuízo da subsistência própria e de sua família, colocando em risco o seu direito constitucional de acesso à justiça”. Destaca que “o pleito liminar de suspensão das parcelas incidentes em seu salário oriundas de empréstimo fraudulento encontra-se aguardando a possível concessão do efeito suspensivo deste recurso para, em seguida, ser apreciado pelo D. Juízo a quo”. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Sobreveio decisão monocrática, proferida por esta relatoria, determinando a intimação da Agravante para comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos arts. 99, § 2o; 100, parágrafo único e 101, § 2o, todos do CPC, c/c, art. 1o, § 1o, I a III, da Resolução N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 42347537). A Agravante manifesta-se; requerendo a juntada da documentação determinada por esta relatoria (ID 42384827). DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é tempestivo e cabível, tendo em vista as regras insertas nos arts. 101, caput e 1.015, V, ambos do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo, dispensado, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Representação processual da Agravante (ID 145268225, origem). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Nos termos do que restou relatado, constata-se que o cerne da controvérsia recursal consiste na verificação da pretensão de reforma da decisão interlocutória, na qual o Juízo de origem indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz consignar que, como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a sua concessão, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Ou seja, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. EFICÁCIA MANTIDA. (...) 2. Para concessão do efeito suspensivo, é necessária a existência dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, quais sejam: existência cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1281999, 07113377520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, verifica-se que, mesmo considerando o princípio da especialidade da legislação aplicável ao caso concreto, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso requerido, necessário se faz a análise dos seguintes requisitos: i) demonstração da probabilidade de provimento do recurso; e ii) existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento deste pedido antecipatório. Sobre a probabilidade de provimento do recurso No caso em tela, a Agravante defende que a probabilidade de provimento do recurso decorre da necessidade de cotejo entre sua receita e suas despesas neste momento processual e sem analisar, somente, a sua renda bruta, como realizado pelo Juízo de origem, em razão inexistir “parâmetro legal para considerar que uma pessoa que possui um salário significativo não seja hipossuficiente”, nos termos do art. 5o, XXV e LXXIV, da CRFB, c/c, art. 98 s.s. do CPC. Com efeito, emerge da decisão agravada que a razão de decidir do Juízo de origem para indeferir o pedido em comento foi o fato da Autora, ora Agravante, auferir “renda bruta de aproximadamente 10 mil reais”, ou seja, superior a 5 (cinco) salários mínimos, nos termos do art. 1o, § 1o, I, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Por conseguinte, nos termos dos arts. 99, § 7o, 100, caput e parágrafo único, 101, §§ 1o e 2o e 102, caput, todos do CPC, este requerimento deve ser analisado antes do juízo de admissibilidade deste recurso, em razão da necessidade de atendimento ao requisito extrínseco do preparo. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, esta relatoria entende, também, que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na sua Resolução n. 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis e objetivos para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos). Nesse sentido, este Tribunal tem decidido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão da medida, de acordo com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A gratuidade de justiça exige que o respectivo requerente demonstre o efetivo comprometimento da sua capacidade financeira no que diz respeito ao custeio do processo. 2.1. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Esse montante, por configurar um dado objetivo válido, deve ser utilizado como parâmetro para a deliberação a respeito da concessão da gratuidade. 3. No caso, o agravante recebe salário mensal superior ao montante de 5 (cinco) salários mínimos, razão pela qual a benesse pretendida não pode ser deferida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1241008, 07145806120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 13/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais Entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Para fins de aferição de renda familiar, o Art. 1o, § 2o, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal prescreve que devem ser excluídos dos rendimentos brutos apenas os valores pagos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária oficial. No caso em tela, assiste razão à Agravante quando sustenta que o Juízo de origem considerou como parâmetro para aferir a hipossuficiência financeira em comento, somente, a sua renda bruta (R$ 10.791,69) no mês de novembro do presente ano, auferida a título de proventos de sua aposentadoria no cargo público de professora de educação básica do Distrito Federal. Contudo, subtraindo-se as retenções supracitadas (IR e Previdência Oficial), respectivamente, nos valores de R$ 1.254,41 e 1.164,89, obtêm-se a renda líquida em comento de R$ 8.372,39, conforme emerge do contracheque que juntou (ID 42322442). Destaque-se que o valor líquido de R$ 5.023,94 resulta da subtração posterior dos valores de R$ 105,91 e R$ 3.242,54, relativos, respectivamente, a mensalidade de sindicato e empréstimo consignado. Nesse sentido, o valor desta parcela de mútuo é aludido como efeito da fraude supra, conforme emerge da especificação “g” do pedido; sendo inclusive objeto do pedido de tutela provisória, consoante a petição inicial (ID 145268203, origem). Por conseguinte, para fins de aferição de hipossuficiência financeira, constata-se que a renda mensal líquida da Autora, ora Agravante, tornou-se inferior a 5 (cinco) salários mínimos, em tese, em decorrência da questão de fundo a ser discutida na ação em comento – fraude bancária, sem que esta parte processual tivesse, aparentemente, culpa, nos termos do art. 1o, § 1o, I, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Ademais, tanto destas declarações de imposto de renda como de extratos bancários e dos Informes Anuais de Rendimentos Financeiros do banco Agravado (ID 42384818), verifica-se que a Agravante “não [possui nem possuiu nos últimos 3 (três) anos] recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos”. Outrossim, emerge dos autos que esta parte processual somente possui um bem imóvel, conforme constata-se em suas últimas declarações de imposto de renda (ID’s 42384812, 42384815, 42384816 e 42384818). Apesar do elevado valor atual de mercado do mesmo, verifica-se que o mesmo foi adquirido em idos de 2006. Por conseguinte, constata-se que a Agravante “não [é] proprietária, titular de direito à aquisição, usufrutuária ou possuidora a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel”. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, do cotejo entre a receita mensal e as despesas correlatas, depreende-se dos autos que, após o aludido infortúnio, a Agravante, aparentemente, está conseguindo sobreviver com o pagamento da maioria de suas despesas com o cartão de crédito. Por conseguinte, apesar de possuir entendimento consolidado sobre a aplicação desta Resolução da d. Defensoria Pública para o fim de aferição da hipossuficiência em comento, neste caso concreto, esta relatoria entende que estão presentes provas para deferir o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, temporariamente e parcialmente, ou seja, apenas limitado às custas iniciais e ao preparo recursal e até o julgamento do mérito do presente recurso, nos termos dos arts. 98, § 5o; 99, §§ 2o (contrario senso) e 7o, do CPC. Portanto, apesar da regra da cumulatividade dos requisitos da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, neste caso concreto, encontram-se presentes premissas fáticas que autorizam o afastamento da regra relativa ao requisito previsto no art. 1o, § 1o, I. Assim, o Juízo de origem deveria ter intimado a Agravante para comprovar o cumprimento dos demais requisitos, antes de indeferir o pedido correlato, somente, com base na sua renda bruta, nos termos deste dispositivo deste Código, a fim de não lhe obstar o acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 6o, VII, do CDC. Desta forma, constata-se que emerge a probabilidade de provimento do recurso. Sobre a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação Superada a análise da probabilidade do direito e de provimento do recurso, em que pese a incidência da regra da cumulatividade retro, será verificado se a manutenção da decisão agravada poder ensejar a ocorrência de um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à Autora, ora Agravante, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, esta parte processual defende que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ao resultado útil do processo emerge em razão da “manutenção da decisão agravada [poder] gerar a extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez que o D. Juízo a quo determinou a intimação da AGRAVANTE para realizar o imediato recolhimento das custas processuais, sendo que a RECORRENTE não possui condições financeiras de arcar com estes gastos sem o prejuízo da subsistência própria e de sua família, colocando em risco o seu direito constitucional de acesso à justiça”. Destaca que “o pleito liminar de suspensão das parcelas incidentes em seu salário oriundas de empréstimo fraudulento encontra-se aguardando a possível concessão do efeito suspensivo deste recurso para, em seguida, ser apreciado pelo D. Juízo a quo”. Com efeito, necessário se faz consignar que emerge dos autos verossimilhança das alegações da Agravante quanto a aludida fraude bancária que sofreu (CDC, Art. 6o, VIII). Nesse sentido, constata-se elevado risco de obstar o seu acesso à Justiça, somente, em razão de requisito afeto ao recolhimento das custas judiciais (CRFB, Art. 5o, XXXV). Por conseguinte, a manutenção da decisão agravada configura um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o processo, pois, mesmo sendo proprietária de um bem imóvel de elevado valor, não conseguirá aliená-lo ou locá-lo imediatamente para poder ver a apreciação da lesão de direito que traz à apreciação do Poder Judiciário, nos termos do art. 212, IV, do Código Civil. Portanto, existem ambos os requisitos cumulativos para concessão do efeito suspensivo, de acordo com o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando presentes os requisitos cumulativos, constantes no art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Como consequência, defiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita à Autora, ora Agravante e dispenso esta parte processual do recolhimento das custas iniciais e preparo recursal até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, de acordo com os arts. 99, § 7o e 101, § 1o, ambos do CPC, ressalvado entendimento diverso desta c. 3a Turma Cível. Comunique-se, imediatamente, ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Considerando a proximidade do início do recesso judiciário, comunique-se, imediatamente, ao Juiz do Plantão Judicial para apreciar o pedido de tutela provisória da presente ação, em razão dos “benefícios da assistência judiciária [compreenderem] todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias”, nos termos do art. 9o da Lei n. 1.060/1950. Deixo de determinar a intimação do Agravado para, querendo, oferecer resposta ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC, em razão da inexistência de aperfeiçoamento da relação processual na origem. Faculto à Agravante a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o trânsito em julgado desta decisão monocrática, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022 20:02:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador